Tribunal: TJES
Processo: 0030364-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030364-84.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. e outros (2)

APELADO: MARIO ZANETTI FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viverbem Negócios Imobiliários S/A e Condomínio Villaggio D'Italia Residental Spa e Resort contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença quanto aos consectários legais, fixando a incidência isolada da Taxa SELIC a partir da citação. As embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, defendendo a incidência a partir do ajuizamento da ação, e pleiteiam prequestionamento de norma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos critérios de restituição de valores e termos iniciais dos consectários legais; (ii) determinar a possibilidade de utilização dos aclaratórios para rediscussão de mérito e prequestionamento na ausência de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara ao estabelecer que, em casos de rescisão por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata, conforme a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação da correção monetária a partir de cada desembolso visa a recomposição do poder de compra da moeda, estando alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para responsabilidade contratual.

O artigo 406 do Código Civil determina a aplicação da Taxa SELIC quando os juros moratórios não forem convencionados, índice que já compreende juros e correção monetária, vedando-se a cumulação com outros indexadores para evitar o
bis in idem
.

A pretensão das embargantes revela mero descontentamento com a conclusão do julgado, buscando a reanálise de provas e teses jurídicas já decididas, o que extrapola os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O manejo de recurso com fim manifestamente protelatório e rediscussão de matéria sedimentada configura conduta incompatível com a finalidade do instituto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas.

Na rescisão de contrato de compra e venda por culpa do vendedor, a correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir da citação.

A incidência da Taxa SELIC a partir da citação afasta a aplicação cumulada de outros índices de correção e juros moratórios.

O prequestionamento em sede de embargos de declaração exige a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 405 e 406; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e parágrafo 2º do art. 1.026; Lei 6.899/1981, parágrafo 2º do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 577; STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no AREsp n. 2.779.263/PR; STJ, AREsp n. 2.872.991/MG; STJ, REsp n. 1.143.845/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030364-84.2019.8.08.0035

EMBARGANTES: VIVERBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONDOMÍNIO VILLAGGIO D'ITALIA RESIDENTAL SPA E RESORT

EMBARGADO: MARIO ZANETTI FILHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIVERBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
CONDOMÍNIO VILLAGGIO D'ITALIA RESIDENTAL SPA E RESORT
em face do v. acórdão de id 16797613, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Dinheiro, originária da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, reformando a sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, fixando a incidência isolada da Taxa SELIC a partir da citação, sob o fundamento de que tal índice já compreende juros de mora e correção monetária, vedando-se a cumulação com outros indexadores para evitar o
bis in idem
.

Em suas razões (id 17925985), as embargantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de omissão no julgado, alegando que este não apreciou detidamente os argumentos acerca do termo inicial da correção monetária; (ii) defendem que, à luz do art. 1º, §2º da Lei 6.899/81 e da jurisprudência do STJ, a correção deve incidir a partir do ajuizamento da ação e não dos desembolsos, uma vez que a rescisão teria ocorrido por culpa do demandante; (iii) pleiteiam o prequestionamento expresso do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 para fins de interposição de recurso especial; (iv) requerem a exclusão de eventual multa protelatória prevista no art. 1.026, §2º do CPC, invocando a Súmula 98 do STJ.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão vergastado, verifico que a pretensão da Embargante não merece prosperar, porquanto inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão de ID 16797613 julgou o caso concreto em estrita observância da realidade dos autos e à luz do entendimento já, há muito, sedimentado sobre os termos de incidência da correção monetária.

Restou expresso do acórdão que:

"
Configurada, portanto, a culpa exclusiva das promitentes-vendedoras pela rescisão do contrato, a restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador deve ser integral e imediata, sendo vedada qualquer retenção de valores.

Este é o entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no verbete da
Súmula n.º 543
, que dispõe:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Ademais, a devolução deve ocorrer em parcela única, sendo abusiva qualquer cláusula que preveja a restituição de forma parcelada, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo no
Tema 577 do STJ
:

“
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes”.

No que tange aos consectários legais, a r. sentença determinou a incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

De fato, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que a mora restou configurada (art. 405 do CC), e a correção monetária, a partir do efetivo desembolso de cada parcela, a fim de garantir a recomposição do poder de compra da moeda.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do C. STJ:

“
O termo inicial da contagem dos juros moratórios, em casos de relação contratual, é a data da citação. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.779.263/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

“
Segundo o entendimento do STJ,
incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual
por parte da promitente-vendedora,
e correção monetária desde a data do desembolso
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ.”
(AREsp n. 2.872.991/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

A Sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, nestes pontos.

Contudo, a sentença comporta um pequeno decote no que se refere aos índices aplicados.

O art. 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa SELIC e não 1% ao mês.

A Taxa SELIC, por sua natureza, já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, neste ponto específico, para determinar que sobre o montante a ser restituído incida, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária.
" (Grifos no original)

Logo, evidencia-se,
diante do trato expresso da matéria e do entendimento consolidado do STJ vertido no voto condutor do acórdão,
que não há margem a se falar em
vício do julgado,
aproximando-se as razões do Embargante da litigância de má-fé, porquanto manifesto seu fim exclusivamente protelatório.

Desta feita, não tenho dúvidas em afirmar que restaram expressas e claras, as razões pelas quais se entendeu que o recurso merecia provimento parcial, apenas para reformar a r. sentença no que tange aos consectários legais, determinando que sobre o valor integral a ser restituído ao autor incida, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC.

Na hipótese, portanto, uma simples leitura do acórdão embargado é suficiente para evidenciar a completa ausência dos vícios alegados.

O mero descontentamento com a conclusão do julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como instrumento para forçar uma nova análise do mérito.

Como resta, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se destinam à reanálise de matérias e provas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as provas, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Posto isto, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.